Tribunal: TJMT
Processo: 1007933-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007933-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO BOSCO CARVALHO JUNIOR
AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JOÃO BOSCO CARVALHO JÚNIOR, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença no 1007933-29.2020.811.0000, manejado pela CAIXA SEGURADORA S. A., deferiu o pedido de penhora via BACENJUD nas contas do agravante.
Para tanto, o agravante alega que inexiste nos autos apólice de seguro contratada pela Caixa Econômica Federal, apta a amparar a sub-rogação convencional alegada pela Agravada, razão pela qual, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da parte exequente, a qual pleiteia crédito alheio e originariamente contratado perante outra instituição financeira.
Assevera que, por se tratar de crédito pertencente à Caixa Econômica Federal, deve ser reconhecido, de plano, a incompetência da justiça estadual para processar e julgar a lide, sendo medida de rigor, a remessa dos autos à justiça federal.
Por fim, aduz que o crédito executado, proveniente de mútuo concedido pela Caixa Econômica Federal, encontra-se fulminado pela prescrição quinquenal, razão pela qual deve ser extinta a execução, na origem.
Pugna pela concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a penhora via Bacenjud, ordenando, em seguida a liberação dos valores penhorados /bloqueados em sua conta bancária.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Na espécie, extrai-se dos Autos que há fundamento bastante para, ao menos em parte, conceder a liminar recursal pretendida.
Com efeito, das teses suscitadas pela parte recorrente, mais precisamente quanto a legitimidade de parte, competência e, prescrição, verifica-se que apenas a última possui alguma densidade e, portanto, revela a probabilidade de provimento do recurso.
Por essa razão, eventual transferência de valores em favor da parte credora, antes de examinar com maior acuidade a questão, poderia ensejar prejuízo grave e de difícil reparação.
Ante o exposto, CONCEDO parcialmente a liminar apenas para obstar o levantamento dos valores bloqueados em favor da credora, ora agravada.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora